Tribunal: STF
Processo: RE 1506126
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 7, Doc. 49):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE FISCAL DE TRIBUTO DO EX-IAA. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS À CATEGORIA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CORRELAÇÃO E AFINIDADE DE ATRIBUIÇÕES. RECONHECIMENTO. ISENÇÃO DO IRPF SOBRE OS VALORES A SEREM RECEBIDOS PELA AUTORA ESQUIZOFRÊNICA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 7.713/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 54; 55 e 56), o Tribunal de origem (a) deu provimento aos aclaratórios de MARIA DAS GRAÇAS CAMELO MARTIN DE ARRIBAS para afastar prescrição quinquenal; (b) deu parcial provimento aos aclaratórios da UNIÃO FEDERAL para suprir a omissão quanto à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sem atribuição de efeitos modificativos; e (c) negou provimento aos embargos da Fazenda nacional (Doc. 58).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 64), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO alega violação aos arts. 37, I e II; e 41, § 3º, da CF/1988.



    Para tanto, argumenta que “com a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, seus funcionários foram postos em disponibilidade e posteriormente aproveitados no antigo Ministério da Economia, do Planejamento e da Fazenda, atualmente o Ministério da Fazenda” (Doc. 64, fl. 4). 



    Entende que o cargo de Fiscal de Tributo do Açúcar e do Álcool não pode ser enquadrado no cargo de auditor da Receita Federal. “Isto porque não há qualquer lei que imponha que os servidores postos em disponibilidade sejam enquadrados no cargo que absorver sua competência. A previsão constitucional e legal é de que os servidores postos em disponibilidade devem ser aproveitados adequadamente. Isto é, dentro das características dos servidores e dos vencimentos que recebiam na função posta em disponibilidade, a administração aproveita o servidor em função com características semelhante” (fl. 4, Doc. 64).



    Afirma que “a norma constitucional vigente proíbe, portanto, toda e qualquer forma de provimento (derivado) em cargo público diverso daquele no qual o servidor ingressou no serviço público” (fl. 6, Doc. 64).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 81).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL foi julgado prejudicado. Quanto ao REsp da UNIÃO, determinou-se a devolução do processo à origem para que, quanto à matéria alusiva ao 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, aguardar-se decisão nos recursos repetitivos - REsp 1.495.146-MG, REsp 1.495.144-RS e REsp 1.492.221-PR (Doc. 116).



    Em observância a essa decisão, determinou-se, na origem, o sobrestamento dos recursos para aguardar o julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 135).



    Julgado o mérito do Tema 810 no STF, negou-se seguimento ao RE da UNIÃO, quanto à matéria decidida nesse precedente; e, quanto às demais questões, ratificou-se a decisão anterior de admissibilidade (Doc. 136 e 205 e 206).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 64):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral da decisão atacada mostra-se evidente, pois, tratando-se de ingresso de servidores públicos federais, ainda que aposentado, em cargo, sem ter prestado concurso público para provimento daquele cargo, presente está a efetiva ameaça de prejuízo à coletividade com a quebra da ordem constitucional vigente com desembolso de valores do Tesouro Nacional, que é mantido por toda a sociedade, especialmente porque os casos como este têm um alto poder de efeito multiplicativo, o que causará igualmente a multiplicação dos prejuízos causados ao patrimônio público e, conseqüentemente, à sociedade que o mantém.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Tribunal de origem concluiu ser possível a equiparação dos proventos/pensão dos fiscais do extinto Instituto do Açúcar e Álcool - IAA com a remuneração dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal. 



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO EXTINTO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. REAPROVEITAMENTO EM CARGO COMPATÍVEL QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES E À REMUNERAÇÃO. 



    1. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que assentaram a legitimidade do aproveitamento dos Auditores Fiscais do extinto Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 593.492-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. FISCAL DO EXTINTO INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que é legítimo o aproveitamento de fiscais de tributos do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Precedentes. 



    II - Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão, dar provimento ao agravo regimental e, em consequência, ao agravo de instrumento, para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.” (AI 601.974-AgR-ED/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 13/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FISCAIS DE TRIBUTOS DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. APROVEITAMENTO. 2. O servidor público posto em disponibilidade tem o direito de ser aproveitado em outro cargo da Administração Pública Direta ou Indireta, desde que observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (RE nº 560.464-AgR/DF, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 15/2/2008)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente